Tribunal: STJ
Processo: 0059749-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075222 - MA(2026/0059749-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GONCALO DA SILVA CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA - MA017143
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
TEMPO DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo a orientação do STJ, para a aferição do excesso de prazo da
custódia cautelar, deve-se ponderar o tempo concreto da prisão
preventiva frente à quantidade abstrata de pena prevista para o delito
objeto da persecução penal. Precedentes.
2. No caso, há ilegalidade flagrante passível de saneamento na via
mandamental. O acusado foi preso em
e havia passado um
31/10/2025
período de aproximadamente 100 dias sem que fosse concluído o
inquérito policial ou fosse oferecida denúncia. Pelo crime a que
responde, houve o transcurso de considerável período de uma possível
pena que lhe vier a ser imposta, observada a nova legislação –
–, que alterou o preceito secundário do crime de
Lei n. 14.994/2024
descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da
e modificou o intervalo de penas mínima e máxima
Lei n. 11.340/2006)
para 2 a 5 anos de reclusão.
3. Foram realizados diversos requerimentos ao Juízo de primeiro grau,
porém todos foram indeferidos, sob a única justificativa de inexistência
Documento eletrônico VDA55948953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26935e53-a824-4269-b98a-ea25f5ef4645

de excesso de prazo por não se tratar de cálculo meramente matemático,
o que foi ilegalmente confirmado pelo Tribunal de origem. Não é
razoável que haja se passado tanto tempo de segregação cautelar sem
que, pelo menos, haja se iniciado a ação penal, razão pela qual se
justifica o relaxamento da medida extrema, sem prejuízo de a autoridade
judiciária avaliar a necessidade de impor medidas cautelares ao ora
agravado, para a proteção da integridade física e psíquica da vítima.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26935e53-a824-4269-b98a-ea25f5ef4645

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075222 - MA(2026/0059749-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GONCALO DA SILVA CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA - MA017143
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
TEMPO DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo a orientação do STJ, para a aferição do excesso de prazo da
custódia cautelar, deve-se ponderar o tempo concreto da prisão
preventiva frente à quantidade abstrata de pena prevista para o delito
objeto da persecução penal. Precedentes.
2. No caso, há ilegalidade flagrante passível de saneamento na via
mandamental. O acusado foi preso em
e havia passado um
31/10/2025
período de aproximadamente 100 dias sem que fosse concluído o
inquérito policial ou fosse oferecida denúncia. Pelo crime a que
responde, houve o transcurso de considerável período de uma possível
pena que lhe vier a ser imposta, observada a nova legislação –
–, que alterou o preceito secundário do crime de
Lei n. 14.994/2024
descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da
e modificou o intervalo de penas mínima e máxima
Lei n. 11.340/2006)
para 2 a 5 anos de reclusão.
3. Foram realizados diversos requerimentos ao Juízo de primeiro grau,
porém todos foram indeferidos, sob a única justificativa de inexistência
de excesso de prazo por não se tratar de cálculo meramente matemático,
Documento eletrônico VDA55634411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: d6b990e2-0fa4-43ed-a0e1-598636f7ccf4

o que foi ilegalmente confirmado pelo Tribunal de origem. Não é
razoável que haja se passado tanto tempo de segregação cautelar sem
que, pelo menos, haja se iniciado a ação penal, razão pela qual se
justifica o relaxamento da medida extrema, sem prejuízo de a autoridade
judiciária avaliar a necessidade de impor medidas cautelares ao ora
agravado, para a proteção da integridade física e psíquica da vítima.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
liminarmente concedi a ordem no habeas corpus impetrado em favor do ora
agravado
Neste regimental, o agravante alega que o tempo de prisão preventiva do
acusado não é desproporcional em relação àquele instituído pela nova legislação –
Lei n.
–, que alterou o preceito secundário do crime de
14.994/2024
descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)
e alterou o intervalo de penas mínima e máxima para de 2 a 5 anos de reclusão.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recorrido teve sua prisão preventiva decretada, pela prática, em
tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência
doméstica.
O Tribunal de origem denegou a ordem no HC n. 0834404-
20.2025.8.10.000.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA55634411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: d6b990e2-0fa4-43ed-a0e1-598636f7ccf4

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Juízo processante justificou a prisão preventiva do acusado, sob os
seguintes fundamentos (fls. 170-171, grifei):
Relatou-se que o requerido, mesmo após ter sido regularmente
cientificado das medidas protetivas de urgência deferidas nestes
autos - que incluíam: afastamento do lar ou local de convivência
com a vítima, proibição de se aproximar, proibição de contato e
proibição do requerido de frequentar bares, boates e
estabelecimentos congêneres - descumpriu reiteradamente tais
determinações judiciais, dirigindo-se ao local de trabalho da
, conforme relatado pela
vítima para proferir ameaças e injúrias
própria requerente em ID 163448784.
[...]
No caso, a prova da existência do crime e os indícios suficientes
de autoria estão bem delineados, notadamente pelas declarações
da vítima prestadas na Secretaria Judicial deste juízo, informando
que os abusos continuam acontecendo (ID 163448784), o que
evidencia as diversas formas de violência perpetradas pelo
requerido em face da vítima.
Dessa maneira, verifica-se que tais circunstâncias são aptas a
ensejar o decreto preventivo, como forma de resguardar a
ordem pública, a paz social, bem como em razão da
possibilidade concreta de que o requerido ofenda a saúde e a
o que, por si só,
integridade física e psicológica da vítima
segundo jurisprudência do STJ, autoriza a prisão preventiva, [...].

O Tribunal de origem denegou a ordem no habeas corpus
anteriormente impetrado, nestes termos (fl. 28, destaquei):
A partir desse quadro fático, tenho, desde logo, inexistente
plausibilidade substancial nas razões deduzidas na impetração a
ponto de infirmar a legalidade do decreto constritivo. Com efeito,
a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos
Documento eletrônico VDA55634411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: d6b990e2-0fa4-43ed-a0e1-598636f7ccf4

autos, notadamente na reiteração do descumprimento das medidas
protetivas e no risco concreto de continuidade das condutas,
evidenciando, de forma clara, o periculum libertatis e a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para a
proteção da integridade física e psicológica da vítima, finalidade
precípua do microssistema protetivo instituído pela Lei Maria da
Penha.
Não prospera, igualmente, a alegação de ausência de
contemporaneidade, visto que decretada a prisão preventiva em
24 de outubro de 2025, em contexto de persistência e atualidade
das condutas imputadas ao paciente, não se verificando qualquer
lapso temporal apto a romper o nexo entre os fatos e a medida
extrema. A posterior efetivação do mandado não desnatura a
contemporaneidade do decreto, sobretudo quando ausente
cessação do risco e demonstrada a continuidade do
comportamento desobediente.
No que concerne à tese de excesso de prazo e à suposta
inexistência de inquérito policial ou denúncia, também não
assiste razão à defesa. Como sabido, os prazos processuais
penais não se submetem a critério matemático rígido, devendo
ser aferidos à luz da razoabilidade e das circunstâncias do
caso concreto. Ademais, verifica-se que o juízo de origem,
atento à duração da custódia, determinou expressamente à
autoridade policial a conclusão do inquérito em prazo certo,
providência que afasta qualquer imputação de inércia estatal
ou desídia injustificada, inexistindo, pois, constrangimento
ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.
De igual modo, inviável a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas. As providências previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal já foram aplicadas e se
mostraram manifestamente ineficazes, tendo o paciente optado
por descumpri-las reiteradamente. Em tal cenário, a manutenção
da custódia revela-se proporcional e necessária, sob pena de
esvaziamento da autoridade das decisões judiciais e de exposição
da vítima a risco intolerável.

Verifico ilegalidade flagrante passível de saneamento nesta via
. O acusado foi preso em
e havia passado um período de
mandamental
31/10/2025
aproximadamente 100 dias sem que fosse concluído o inquérito policial ou fosse
oferecida denúncia. Pelo crime a que responde, constato o transcurso de
considerável período de uma possível pena que lhe vier a ser imposta, observada
a nova legislação –
–, que alterou o preceito secundário do
Lei n. 14.994/2024
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da
Documento eletrônico VDA55634411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: d6b990e2-0fa4-43ed-a0e1-598636f7ccf4

e modificou o intervalo de penas mínima e máxima para 2 a 5
Lei n. 11.340/2006)
anos de reclusão.
Ressalto, por oportuno, que foram realizados diversos requerimentos ao
Juízo de primeiro grau, porém todos foram indeferidos, sob a única justificativa de
inexistência de excesso de prazo por não se tratar de cálculo meramente
matemático, o que foi ilegalmente confirmado pelo Tribunal de origem. Não é
razoável que haja se passado tanto tempo de segregação cautelar sem que, pelo
menos, haja se iniciado a ação penal, razão pela qual se justifica o relaxamento da
medida extrema, sem prejuízo de a autoridade judiciária avaliar a necessidade de
impor medidas cautelares ao ora agravado, para a proteção da integridade física e
psíquica da vítima.
Segundo a orientação do STJ, para a aferição do excesso de prazo da
custódia cautelar, deve-se ponderar o tempo concreto da prisão
preventiva frente à quantidade abstrata de pena prevista para o delito objeto
.
da persecução penal
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição da
República), considerando cada caso e suas particularidades.
2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está
cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4
meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma
tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação,
não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena
prevista no
inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de
art. 14,
antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão
cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime.
3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar
provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão
Documento eletrônico VDA55634411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: d6b990e2-0fa4-43ed-a0e1-598636f7ccf4

preventiva do réu pelas cautelares previstas no
IV e V,
art. 319,
do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio
do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
702.940/SP,
relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/5/2022,
23/6/2022.

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: d6b990e2-0fa4-43ed-a0e1-598636f7ccf4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.222 / MA
Número Registro: 2026/0059749-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08010905020258100108 08291315920248100000 08344042020258100000 8010905020258100108
8291315920248100000 8344042020258100000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA
ADVOGADO
: AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA - MA017143
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: GONCALO DA SILVA CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GONCALO DA SILVA CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA - MA017143
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 77a5b962-347a-4a29-b1f3-466dd8b3034b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 77a5b962-347a-4a29-b1f3-466dd8b3034b